Tribunal: TJMT
Processo: 1002100-69.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002100-69.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), EDUARDO ROGERIO SANTOS CEREZOLI - CPF: 001.195.971-10 (AGRAVANTE), O MUNICÍPIO DE COLNIZA (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - CPF: 874.252.461-04 (ADVOGADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO — AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS — ARTIGO 1.017, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de peça obrigatória – certidão de intimação, apta a comprovar a tempestividade do recurso – enumerada no artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil, impõe o não conhecimento do recurso em relação a quem não procedeu à sua juntada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Eduardo Rogério Santos Cerezoli
, contra decisão proferida em agravo de instrumento, que, no bojo da Ação Civil Pública contra ato de improbidade administrativa c/c ressarcimento ao erário proposta pelo
Município de Colniza/MT
, não conheceu do recurso em face de ausência de peças obrigatórias.

Em suas razões recursais o agravante alega o desacerto da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, uma vez que atendeu ao “
prazo e todos os requisitos legais necessários à interposição
”.

Sustenta que apesar da alegada ausência da cópia da contestação original e certidão de intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade, tais peças “
já tinham sido protocolizadas, juntamente com o recurso
”, e, apesar disso, quando da intimação, o recorrente

“
pugnou por atender à determinação procedendo nova juntada em 21/10/2016
”.

Assevera que, no que tange a comprovação da tempestividade, ocorreu o comparecimento espontâneo do agravante “
e em razão disso, não há certidão/documento da intimação, a fim de comprovar a “tempestividade” do recurso, logo a contestação e certidão de juntada é válida para sanar o
suposto
vício
”.

Argumenta ainda que “
conforme se verifica trata-se de processo judicial eletrônico, o que retira a obrigatoriedade da juntada dos documentos referidos nos incisos I e II, caput, do referido artigo 1.017, do CPC
”.

Requer o provimento do recurso (Id. 299660).

Apesar de devidamente intimado o Ente Federativo quedou-se inerte (Id. 1564247).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020